Tribunal: TJES
Processo: 5015199-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015199-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WELTON CARVALHO CALMON

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5015199-41.2024.8.08.0000

Embargante: Banco Toyota do Brasil S/A

Embargado: Welton Carvalho Calmon

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Toyota do Brasil S/A contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial provimento para excluir da condenação as parcelas de número 11 e 12 do contrato de arrendamento mercantil, por entender que tais parcelas venceram antes do sinistro que ensejou a resolução contratual.

Em suas razões de id. 13694582, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que teria havido a juntada do contrato aos autos, contendo cláusulas que indicariam o valor efetivamente contratado a título de Valor Residual Garantido (VRG), e que este valor teria sido diluído nas parcelas. Afirma, ainda, que o acórdão embargado teria ignorado planilhas e documentos que demonstrariam a base de cálculo correta da execução, ensejando suposto enriquecimento ilícito da parte adversa.

Contrarrazões apresentadas no id. 13820077.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE EXECUTADA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS ANTES DO SINISTRO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo do direito, conforme disposto no art. 373, II, do CPC. No caso, a parte executada não demonstrou documentalmente que o Valor Residual Garantido (VRG) foi efetivamente parcelado, tampouco apresentou contrato, comprovantes de pagamento individualizados ou planilha detalhada da operação, atraindo a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente, nos termos do art. 400 do CPC.

2. A sentença exequenda determinou a restituição das parcelas vencidas e pagas após o perecimento do veículo. No entanto, restou comprovado nos autos que as parcelas de número 11 e 12 venceram antes do sinistro, ainda que tenham sido quitadas posteriormente, não se enquadrando no critério fixado na decisão judicial.

3. Reconhecido o excesso de execução quanto à restituição das parcelas 11 e 12, que devem ser excluídas da cobrança.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

O embargante alega que houve contradição no acórdão, ao afirmar que não teria sido juntado o contrato e os comprovantes que demonstrariam o parcelamento do VRG, quando, segundo sustenta, tais documentos constariam dos autos.

Contudo, não se verifica a existência de contradição no julgado.

A decisão colegiada embargada foi clara ao concluir que não houve nos autos do processo originário (ação de cumprimento de sentença) a juntada de documentos individualizados capazes de comprovar o alegado parcelamento do VRG, tampouco o atendimento à determinação judicial expressa de apresentação de planilha detalhada.

Os excertos do contrato juntados aos autos não são suficientes à elucidação da questão relativa ao parcelamento do VRG.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ, “[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que “[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira